Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-41.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002467-41.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIRIO ANTONIO SCHUSTER - CPF: 603.289.759-15 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), ELIO PAULO SCHUSTER - CPF: 758.954.559-72 (APELADO), VALERIO PEDRO SCHUSTER - CPF: 603.288.359-00 (APELADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002467-41.2017.8.11.0044

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: LIRIO ANTONIO SCHUSTER, ELIO PAULO SCHUSTER, VALERIO PEDRO SCHUSTER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ACORDO REALIZADO E CUMPRIDO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS RESTRITIVOS LEGÍTIMOS E POSTERIORES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ – REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002467-41.2017.8.11.0044

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: LIRIO ANTONIO SCHUSTER, ELIO PAULO SCHUSTER, VALERIO PEDRO SCHUSTER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente
para:

“...condenar a parte requerida SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados à cada um dos autores, quais sejam LÍRIO ANTONIO SCHUSTER, ÉLIO PAULO SCHUSTER e VALÉRIO PEDRO SCHUSTER, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

CONDENO à requerida ao pagamento das custas remanescentes, se houverem, e dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2o, do NCPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

A apelante alega ausência de dano moral e pede a exclusão dessa condenação porque há outras anotações lícitas em nome dos apelados nos órgãos de proteção ao crédito.

Alternativamente pleiteia a redução do montante estabelecido para a reparação.

Contrarrazões no Id n. 61310474.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002467-41.2017.8.11.0044

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: LIRIO ANTONIO SCHUSTER, ELIO PAULO SCHUSTER, VALERIO PEDRO SCHUSTER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
julgada parcialmente procedente.

A apelante alega ausência de dano moral e pede a exclusão dessa condenação porque há outras anotações lícitas em nome dos apelados nos órgãos de proteção ao crédito.

Alternativamente pleiteia a redução do valor fixado para a reparação.

Não há controvérsia a respeito da ilegalidade do apontamento restritivo ante o acordo realizado e devidamente cumprido.

Contudo, no que concerne à indenização, há prova de que na época já existiam outros registros nos cadastros de inadimplentes em nome dos autores (Id n.

61309991 - Pág. 1/10), o que, aliás, eles próprios confirmam. E a Súmula 385/STJ enuncia que,
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a reparação por danos morais.

Inverto o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020